Tribunal: TJSP
Processo: 2285016-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285016-40.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SORAYA
CASSEB BAHR DE MIRANDA BARBOSA, são agravados ANDRE LUIZ DE
MIRANDA BARBOSA e BERENICE ROSA OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285016-40.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2285016-40.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: SORAYA CASSEB BAHR DE MIRANDA BARBOSA
AGRAVADOS: ANDRE LUIZ DE MIRANDA BARBOSA E BERENICE ROSA
OLIVEIRA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: ANDRÉ AUGUSTO SALVADOR BEZERRA
AÇÃO: ERRO MÉDICO
VOTO No 28148
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESPONSABILIDADE
CIVIL
–
PENHORA
–
IMÓVEIS
UNIFICADOS
–
REALIZAÇÃO DE HASTA – POSSIBILIDADE – METADE
IDEAL DA VAROA JÁ GARANTIDA – PRETENSÃO DE
DIVISÃO DOS IMÓVEIS – INVIABILIDADE – DECISÃO
MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, postulando a Recorrente por
modificação de R. despacho, copiado a fls., que nos autos de cumprimento de sentença
aprovou o leiloeiro indicado, mandando que o credor providencie o necessário para a
realização da Hasta. Revela a insurgente da penhora do imóvel pertencente ao casal,
executado o ex-marido e encontrando-se o bem em nome da Agravante. Aduz da existência
de parcelas abertas para o pagamento do imóvel, ainda não transferida a propriedade e
existindo Ação Monitória ajuizada pela vendedora. Revela da existência de dois
apartamentos, transformados em um só, necessária a divisão dos bens com a realização da
partilha entre a Recorrente e o ex-cônjuge e executado, suficiente o valor de um dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285016-40.2019.8.26.0000 -Voto no
3
imóveis para o pagamento da dívida, aduzindo da proposta de acordo que não fôra
analisada pelo Juízo a quo.
Deferido efeito suspensivo.
Recurso com processamento bastante. Respondido.
Esse o brevíssimo relato.
Com efeito, a insurgência não está em obra de se receber. Em verdade,
não se sabe ao certo qual a pretensão da insurgente com o interpor do presente recurso, já
garantida a liberação da metade ideal dos imóveis em favor da Recorrente, quando do
julgamento do Agravo de Instrumento no 2120857-51.2017.8.26.0000, em que restou
consignado que: “a despeito da legitimidade da constrição, há de se liberar a metade ideal
dos imóveis penhorados, respeitando-se, assim, a meação da Agravante; quando da
formalização dos compromissos de compra e venda havia casamento com o Executado,
irrelevante contudo a separação não formalizada, salva prova em contrário, que ainda se
não produziu, mormente porque a Agravante comunicou na inicial que estão separados,
sem, contudo, precisar data ou partilha de bens. Por último, a alegação de que existe
somente um imóvel interligado, ao invés de dois apartamentos, não afasta a higidez da
penhora, cabendo lembrar que tal não corresponde aos registros imobiliários das
unidades condominiais, onde existem duas matrículas individualizadas”.
Assevera-se que a própria Agravante informa que “Os dois apartamentos
por serem um do lado do outro, antes mesmo da Agravante e seu ex-marido adquirirem os
imóveis, foram adaptados para que fossem um único bem” (fls. 2), e havendo informação
de Perito de que seria possível a readaptação dos imóveis para voltar à condição original,
mediante obras no valor informado de R$-20.000,00. Todavia, inviável o deferimento da
pretensão, tendo em vista que o feito se arrasta há mais de 15 anos, sem notícias da
satisfação do débito. Logo, tendo em vista que a metade devida à varoa já está garantida,
não se há de falar na divisão dos imóveis, o que protelaria em muito a realização da Hasta
e a tal proposta de acordo há que ser aceitada pela contrária, indiferente o Juízo para tanto.
Alfim, ver que o feito é físico e complexo, não carreados todos os
documentos indispensáveis para comprovar os pontos pretendidos pela Recorrente, e ante
isso nada mais há por prover.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285016-40.2019.8.26.0000 -Voto no
4
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, revogado o efeito suspensivo.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica